Tribunal: TJMT
Processo: 1004940-89.2020.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004940-89.2020.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (EMBARGANTE), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA. IMÓVEL LOCALIZADO FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO. FATO SUPERVENIENTE. INSTALAÇÃO EFETIVADA PELA CONCESSIONÁRIA NO CURSO DO PROCESSO. OMISSÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela autora, mantendo a improcedência da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em face da concessionária de energia elétrica. A parte embargante alega omissões quanto à análise de fato superveniente e de fundamentos jurídicos relevantes.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de considerar fato superveniente, a instalação do fornecimento de energia elétrica durante o curso do processo, informado à Corte antes do julgamento da apelação; e,

(ii) saber se o reconhecimento da satisfação da obrigação de fazer, no curso do processo, impõe a inversão dos ônus sucumbenciais, com base no art. 86, p.u., do CPC.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado nos autos que, antes do julgamento da apelação, a própria embargada realizou a ligação de energia elétrica no imóvel da embargante, fato informado tempestivamente e instruído com documentos idôneos.

4. A omissão do acórdão recorrido quanto a tal fato superveniente afronta o art. 493 do CPC, que impõe ao julgador o dever de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos supervenientes ao ajuizamento da ação.

5. Reconhecida a satisfação da obrigação de fazer no curso do processo, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para declarar a procedência do pedido principal, com inversão dos ônus da sucumbência.

6. Mantém-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de configuração de ato ilícito indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A efetivação, pela parte ré, da obrigação de fazer no curso do processo configura fato superveniente relevante, a ser considerado na decisão de mérito, nos termos do art. 493 do CPC.

2. Reconhecida a procedência do pedido principal em razão do cumprimento da obrigação, deve ser invertida a distribuição dos ônus sucumbenciais, conforme art. 86, p.u., do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO
contra acórdão proferido em ID 314020893 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Em suas razões de ID 314962894, a embargante aponta omissões no julgado, especialmente quanto à análise de fato superveniente supostamente comunicado ao Tribunal antes do julgamento da apelação.

Alega que, conforme petição protocolada em 08/08/2025 (ID 305833390), instruída com fotografias e contas de energia elétrica (IDs 305837361 e 305837362), a própria embargada efetivou a ligação de energia elétrica na Fazenda Cachimbo durante o curso do processo, o que impactaria diretamente o objeto da ação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta ainda que o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao desconsiderar que a embargada já fornecia energia elétrica para propriedades vizinhas à da embargante, todas localizadas na mesma região do Estado do Pará, utilizando infraestrutura de transmissão oriunda de Alta Floresta/MT, conforme comprovado pela inspeção judicial.

Aponta também omissão quanto à análise do Programa Luz para Todos e da regulamentação da ANEEL (Resoluções nº 414/2010 e 1000/2021), que preveem a possibilidade de atendimento precário em áreas fora da concessão, desde que preenchidos certos requisitos.

Por fim, alega omissão quanto à aplicação dos princípios da isonomia e da boa-fé objetiva, considerando que a embargada havia inicialmente aprovado o estudo de viabilidade para instalação de energia na propriedade, gerando legítima expectativa.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a procedência do pedido de obrigação de fazer em razão do cumprimento da obrigação pela própria embargada, ou alternativamente, declarar a perda superveniente do objeto quanto a este pedido, com inversão dos ônus sucumbenciais.

A embargada apresentou contrarrazões em ID 323186367, alegando que os embargos visam apenas rediscutir o julgado, não apontando qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Sustenta que o acórdão analisou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em análise, verifico a ocorrência de
omissão relevante
no acórdão embargado, que deixou de se manifestar sobre fato superveniente devidamente comprovado nos autos e comunicado tempestivamente ao Tribunal antes do julgamento da apelação.

Conforme se verifica dos autos, a embargante protocolou petição em 08/08/2025 (ID 305833390), instruída com fotografias e contas de energia elétrica (IDs 305837361 e 305837362), informando que a própria embargada havia efetivado a ligação de energia elétrica na Fazenda Cachimbo durante o curso do processo, veja:

Referida petição foi apresentada mais de um mês antes da sessão de julgamento da apelação, ocorrida em 10/09/2025, mas não foi analisada pelo acórdão embargado.

Como se vê, as contas de energia elétrica juntadas aos autos, emitidas pela própria Energisa Mato Grosso em nome da embargante, constituem prova inequívoca de que a concessionária que se recusava a prestar o serviço, alegando impossibilidade jurídica por estar o imóvel fora de sua área de concessão, efetivamente o fez no curso do processo.

Este fato superveniente é de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, pois impacta diretamente o objeto da ação e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nesse contexto, o art. 493 do CPC estabelece que "
se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão
".

Assim, a satisfação da pretensão autoral no curso do processo, com a instalação da energia elétrica pela concessionária ré, implica o reconhecimento da procedência do pedido de obrigação de fazer, ainda que por fato superveniente.

Além disso, considerando que a embargante logrou-se vencedora no pedido principal, decaindo da parte mínima, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte embargada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Quanto às demais omissões apontadas pela embargante, verifico que o acórdão embargado fundamentou adequadamente a questão relativa à área de concessão da embargada, com base nas provas dos autos, especialmente a inspeção judicial que constatou que o imóvel da embargante está localizado no Estado do Pará, ou seja, fora da área de concessão da Energisa Mato Grosso.

No entanto, diante do fato superveniente comprovado nos autos, a efetiva ligação de energia elétrica pela própria embargada no imóvel da embargante durante o curso do processo, torna-se desnecessária a análise das demais questões suscitadas, uma vez que a própria conduta da concessionária demonstra a possibilidade fática e jurídica de atendimento à solicitação da embargante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração de ID 314962894, com efeitos infringentes, para:

1) Reconhecer
a procedência do pedido de obrigação de fazer, em razão do cumprimento da obrigação pela própria embargada durante o curso do processo, conforme fato superveniente comprovado pela petição de 08/08/2025;

2) Manter
a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por não restar configurado ato ilícito indenizável, considerando que a concessionária, embora tardiamente, cumpriu sua obrigação de fornecer energia elétrica ao imóvel da embargante; e,

3) Inverter
os ônus sucumbenciais, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025